Tribunal: TJSP
Processo: 0004596-33.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004596-33.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante
LEANDRO FERREIRA MACEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004596-33.2015.8.26.0606 - Voto no 23.060
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0004596-33.2015 Suzano
Apelante: Leandro Ferreira Macedo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.060
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova
robusta a admitir a condenação do réu Penas readequadas -
Regime inicial fixado com critério
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 254/262, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar LEANDRO FERREIRA
MACEDO, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis)
dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no mínimo valor legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
285/289), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do apelante, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 292/294, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004596-33.2015.8.26.0606 - Voto no 23.060
3
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 303/306).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, pois nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 22 de fevereiro de 2015,
por volta das 21h30min, na Alameda Méier Josefer Nigri, 1325, cidade
Cruzeiro do Sul, cidade e comarca de Suzano, agindo em concurso
de agentes e com unidade de desígnios com o corréu Lucas da Silva
Miranda autos desmembrados mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, o
veículo VW/Gol, cor cinza, placas EIW-7255, bem como documentos
pessoais pertencentes à vítima Jacyara Stephany Wenzler.
Consoante apurado, nas circunstâncias de
tempo e local supramencionadas, o recorrente e o corréu Lucas se
aproximaram da ofendida e, exibindo uma arma de fogo, anunciaram
o assalto. Na sequência, se apoderaram do veículo dela, bem como
de seus documentos pessoais e, ato contínuo, se evadiram na posse
dos respectivos bens.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004596-33.2015.8.26.0606 - Voto no 23.060
4
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena
alteração quanto às penas aplicadas, consoante será oportunamente
exposto, com pequena alteração no tocante às penas aplicadas,
consoante será oportunamente demonstrado.
Os depoimentos prestados pela vítima e pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo,
foram suficientes para atestar a prática do crime de roubo duplamente
majorado consumado, quanto à sua ocorrência e autoria, inclusive
quanto às causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo
e concurso de agentes. Soma-se a isso o boletim de ocorrência de fls.
08/11, auto de reconhecimento fotográfico de fl. 21 e relatório final de
investigação de fls. 111/113.
O apelante, interrogado em Juízo, negou a
prática delitiva, asseverando que não conhecia o corréu Lucas,
tampouco o local dos fatos, não sabendo informar por que motivo teria
sido reconhecido pela vítima (cf. mídia digital).
Todavia, a versão apresentada pelo insurgente
restou isolada diante do restante do conjunto probatório amealhado
aos autos.
A ofendida Jacyara Stephany Wenzler confirmo
integralmente a versão dos fatos descrita na exordial acusatória,
relatando que, no dia e hora ali consignados, ao estacionar o carro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004596-33.2015.8.26.0606 - Voto no 23.060
5
para o seu noivo descer do automóvel, notou a presença de dois
rapazes, sendo que um deles, no caso o ora recorrente, abriu a porta
do veículo já com uma arma em punho e apontou para a sua cabeça,
pedindo que descesse. Já o outro roubador foi ao lado de seu noivo.
Em seguida, os criminosos levaram o seu carro, além de seus
documentos pessoais. Asseverou, ainda, que recuperou o seu
automóvel no dia seguinte, tendo suportado um prejuízo aproximado
de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, a vítima reconheceu o
apelante, em Juízo, apontando-o, sem dúvida, como um dos autores
do roubo contra ela perpetrado, confirmando, assim, o
reconhecimento levado a efeito em solo policial (cf. mídia digital).
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância, de modo
que a tentativa do recorrente de desvalorizar seu depoimento é
inócua, eis que, em casos de crimes contra o patrimônio, cometidos
na clandestinidade, a palavra dela predomina. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal, com supedâneo no entendimento pacificado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004596-33.2015.8.26.0606 - Voto no 23.060
6
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Corroborando
o
relato
da
ofendida,
o
investigador de polícia Jair Fernandes dos Santos, ouvido em Juízo,
relatou que, ao investigar roubos semelhantes aos dos fatos, soube
que, em 2015, a polícia militar prendeu o insurgente, além de outros
indivíduos. Diante disso, fez contato com a vítima, que reconheceu o
réu por meio fotográfico, dizendo que, no dia do assalto, ele estava
armado. Por fim, confirmou que a fotografia mostrada à ofendida era
mesmo a do apelante, inserta à fl. 13 dos autos (cf. mídia digital).
As declarações do policial que participou das
investigações têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma
vez que se trata de agente do Estado no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas
nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004596-33.2015.8.26.0606 - Voto no 23.060
7
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o insurgente realmente cometeu o delito
de roubo duplamente majorado consumado, como conforme se
depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que
inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que se falar em
insuficiência probatória.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das penas aplicadas.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi exasperada na fração de 1/5 (um quinto), tendo em vista os maus
antecedentes que ostenta o apelante (cf. certidão de fl. 137). Neste
ponto, merece reparo a r. sentença, a fim de que seja adotada a
fração correspondente a 1/6 (um sexto), de acordo com o
posicionamento consolidado desta Colenda Turma Julgadora, sendo
certo que tal fração se revela mais adequada e proporcional ao caso
em tela, resultando em uma reprimenda de 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no mínimo valor legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004596-33.2015.8.26.0606 - Voto no 23.060
8
Na segunda fase, não existem agravantes ou
atenuantes serem consideradas.
Na derradeira fase, presentes as majorantes
referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o
MM. Juiz de primeiro grau promoveu o aumento das reprimendas na
proporção de 3/8 (três oitavos). Todavia, verifica-se que a utilização
da referida fração lastreou-se em cálculo meramente matemático, sem
fundamentação concreta por parte do D. Magistrado sentenciante, em
desconformidade, portanto, com o disposto na Súmula no 443 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, de rigor a
majoração das penas no mínimo legal previsto no artigo 157, § 2o, do
Código Penal, qual seja, 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, no mínimo valor legal, penas estas que se
tornam definitivas ante a ausência de outras causas modificadoras.
A propósito:
“HABEAS CORPUS . ACÓRDÃO DA APELAÇÃO.
RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
TERCEIRA
FASE.
CAUSA
ESPECÍFICA
DE
AUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ.
REDUÇÃO DA PENA. 1. Considera-se devidamente
motivado o acórdão que, ao apreciar o apelo da parte,
não se limita a ratificar a sentença, mas, ao mesmo
tempo em que a ela se reporta, tece comentários e
apresenta fundamentação segura e convincente a
confirmar a decisão de primeiro grau. 2. Na espécie, o
Tribunal local afastou, um a um, os argumentos
apresentados pela defesa na apelação. Nada ficou
sem a devida e motivada resposta. 3. Dispõe a Súmula
443/STJ que o aumento na terceira fase de aplicação
da pena no crime de roubo circunstanciado exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004596-33.2015.8.26.0606 - Voto no 23.060
9
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes . 4. Não se justifica a utilização de tabela
com as seguintes proporções: 1/3, 3/8, 5/12, 11/24 e
1/2, de acordo com a constatação do número de
majorantes. Para se proceder ao aumento, na terceira
fase, é necessário fundamentação idônea, com base
nas circunstâncias próprias do evento e do agente. 5. A
condenação, no ponto, não apresenta motivação
adequada, daí deve ser reduzido à fração mínima de
1/3 o incremento da pena na terceira fase da
dosimetria, por estar justificado apenas em fatos que
consistem nas próprias majorantes, no caso, a
facilitação da prática delitiva pelo emprego de arma de
fogo e pelo concurso de agentes. 6. Ordem concedida
em parte, apenas para reduzir a pena imposta ao
paciente a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14
dias-multa” (STJ, HC no 214036/SP, 6a Turma, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 15.03.2012).
Por fim, fica mantido o regime inicial fechado,
pois, no caso em tela, o apelante demonstrou maior periculosidade e
ousadia ao render a vítima, em plena via pública, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, em concurso de
agentes (cf. TJSP, Apelação no 0001192-18.2011.8.26.0281, Des.
Rel. Nelson Fonseca Júnior, j. em 05.06.2014).
Nesse mesmo sentido, assim já posicionou
esta Egrégia Corte:
Apelação Roubo majorado peto concurso de pessoas
(Art 157, § 2o, II, do CP) -Apelo visando à
desclassificação para furto tentado e reconhecimento
da atenuante da confissão e sua compensação com a
agravante da reincidência - Inadmissibilidade - Decreto
condenatório embasado na robusta prova do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004596-33.2015.8.26.0606 - Voto no 23.060
10
que revela ação praticada com emprego de grave
ameaça e violência, bem como em comparsaria -
Roubo consumado com a inversão da posse da res-
Réu que admitiu a subtração, todavia, aduzindo que o
fez sem violência ou em comparsaria, a afastar o
reconhecimento da atenuante, porquanto procura
minimizar sua conduta - Penas e regime prisional be
fixados - Apelo desprovido. (TJSP, Apelação Criminal
no 0084679-60.2012.8.26.0050, Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 31.10.2013).
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, a fim de readequar-se as penas impostas ao
apelante, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator